Tribunal: TJES
Processo: 5005251-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005251-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5005251-82.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente comprovado no ID 76270687.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE BASE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A recorrente sustenta que a sentença foi além do pedido ao declarar a inexistência de "empréstimos" (plural), quando a inicial referia-se a um desconto único de R$ 391,70. Sem razão. O valor impugnado na exordial corresponde à soma das parcelas de contratos internos da instituição financeira. O fato de o autor, após assistência por patrono, detalhar em réplica a composição do débito não altera a causa de pedir, que é a ilegalidade da cobrança daquele montante específico. A sentença guardou estrita observância aos limites da lide. Preliminar rejeitada.

2) No caso vertente, o autor negou a contratação. Cabia ao banco o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a recorrente limitou-se a colacionar telas sistêmicas de seu banco de dados, as quais, por serem documentos de produção unilateral, não possuem o condão de comprovar a manifestação de vontade do consumidor. Não houve a juntada de contrato assinado, gravação de voz ou prova de autenticação digital robusta.

3) Quanto a repetição do indébito a jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608/RS) orienta que a restituição em dobro independe da prova de má-fé subjetiva, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Descontar valores de benefício previdenciário de idoso sem qualquer lastro contratual mínimo configura falha grave e má-fé objetiva, autorizando a devolução dobrada.

4) O desconto indevido de verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente gera angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e a paz de espírito do indivíduo. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico da medida e evitando o enriquecimento sem causa.

5) Os juros de mora e a correção monetária foram fixados em conformidade com as Súmulas 362 e 43 do STJ e o Art. 406 do Código Civil, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, o que engloba ambos os encargos, preservando o equilíbrio econômico da condenação.

6) Ante o exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

7) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)